Tribunal: TJPA
Processo: 0811249-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811249-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: BORARI TURISMO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811249-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

AGRAVADA; BORARI TURISMO EIRELI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADAS. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

A matéria em debate, relacionada à decretação de revelia, não se subsume às hipóteses elencadas no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, que trata das situações passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.

A clareza do legislador ao delimitar, de maneira taxativa, as decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento evidencia a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, que não encontra respaldo nas circunstâncias ali previstas.

Consoante a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, as decisões interlocutórias sem previsão para interposição de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis imediatamente, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.

A jurisprudência apresentada reforça a orientação de que a decretação da revelia não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo recorrente a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento em casos análogos.

Diante da falta de previsão legal para a interposição do agravo de instrumento no presente caso, respaldada pela doutrina e jurisprudência mencionadas, nega-se provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811249-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

AGRAVADA; BORARI TURISMO EIRELI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. nos autos da Ação de Obrigação de não fazer proposta pela BORAI TURISMO EIRELI, devido à sua discordância com a decisão que decretou a sua revelia, conforme exposto a seguir:

“Refere-se a uma Ação de Procedimento Comum movida pela BORARI TURISMO EIRELI – ME em desfavor da EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Apesar de devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação de forma extemporânea, conforme certidão de id. 78449366.

Vale ressaltar que o revel é aquele que não contesta a ação ou o faz fora do prazo legal, conforme estipulado pelo art. 344 do novo Código de Processo Civil.

Dessa forma, declaro a revelia do demandado. Entretanto, é importante salientar que "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor diante da revelia do réu é relativa, podendo ceder diante de outras circunstâncias dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento do juiz (STJ-4ª T:RSTJ 100/183).

Ademais, destaco que o revel tem o direito de intervir no processo em qualquer fase, sendo recebido no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único do NCPC).

Diante do exposto, notifiquem-se as partes para indicarem as provas que desejam produzir, ressaltando que, em caso de solicitação de prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta data, de acordo com o art. 357, inciso V, § 4º do NCPC.

Notifiquem-se.

A Agravante argumenta em suas razões recursais a necessidade de revisão da decisão agravada, pois não existem elementos nos autos que caracterizem a sua revelia.

Requer o efeito suspensivo, bem como o conhecimento e deferimento do recurso.

Incluiu os documentos."

Em decisão de ID n°. 15168552, não tomou conhecimento do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811249-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

AGRAVADA; BORARI TURISMO EIRELI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento, por entender que a matéria em debate não se subsume às hipóteses previstas no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia central gira em torno da decretação de revelia da parte ré, decisão que, segundo o agravante, merece ser reformada. Contudo, a análise criteriosa da legislação processual vigente evidencia que o referido ato decisório não se amolda às situações previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

É de suma importância ressaltar que a norma processual apresenta critérios específicos, enumerando de maneira taxativa as decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. Nesse contexto, a decretação de revelia, por não se enquadrar nas circunstâncias ali previstas, torna o presente agravo interno manifestamente inadmissível.

Ademais, é oportuno destacar a clareza do legislador ao delimitar de maneira precisa as situações em que cabe o recurso de agravo de instrumento. A falta de previsão legal para a interposição do recurso no caso em tela corrobora a conclusão de sua inadmissibilidade, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, apresentada na obra "Manual de Direito Processual Civil", ressalta-se que as decisões interlocutórias desprovidas de previsão para interposição de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis imediatamente. A possibilidade de impugnação dessas decisões persiste, devendo ocorrer em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.

Além disso, a jurisprudência apresentada no voto anterior reforça a orientação de que a decretação da revelia não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Decisões judiciais em casos análogos têm reiteradamente mantido o entendimento de não conhecer do agravo de instrumento em situações semelhantes à presente.

Portanto, em consonância com a legislação vigente e respaldada pela doutrina e jurisprudência mencionadas, reitero a decisão monocrática, negando provimento ao agravo interno por manifesta falta de admissibilidade do agravo de instrumento.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

BELÉM, 24 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024